Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707122-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS COSTA SOARES AGRAVADO: TIAGO HENRIQUE SILVA GONCALVES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de busca e apreensão de veículo cujo ágio foi vendido ao agravado. A agravante alega, em síntese, que seu nome está inscrito no SPC em razão de o agravado se encontrar inadimplente com as parcelas do financiamento do veículo. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a busca e apreensão do veículo a fim de minimizar seus prejuízos e impedir eventual cessão do bem a terceiro, com a confirmação dessa tutela, ao final. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, em princípio, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o pedido de tutela provisória se confunde com o mérito e com ele deverá ser resolvido, por demandar uma análise mais aprofundada dos fatos, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária, devendo ser oportunizado o prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator